Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA N.o 1169-STJ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema n.o 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a subsunção do caso em análise ao Tema n.o 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, é possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema n.o 1169 do STJ.
4. Necessário reformar a decisão que determinou a suspensão para aguardar o julgamento do Tema n.o 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema n.o 1169 do STJ. Acórdão n.o 1937437 da relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão n.o 1853929 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão n.o 1846255 da relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão n.o 1842153 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão n.o 1832497 da relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.